Tribunal: TJMT
Processo: 1022747-70.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022747-70.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FABIO NUNES NEVES DE ARAUJO - CPF: 673.184.521-34 (ADVOGADO), FERNANDO HENRIQUE DA CONCEICAO DIAS - CPF: 001.461.711-01 (AGRAVANTE), VALDIRENE FLORENTINO DA SILVA - CPF: 022.140.231-43 (AGRAVADO), ANA PAULA BARBOSA RIBEIRO registrado(a) civilmente como ANA PAULA BARBOSA RIBEIRO - CPF: 912.975.831-91 (ADVOGADO), GRM CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 32.187.187/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – INDEFERIMENTO PELO JUÍZO DE ORIGEM – DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – CARTEIRA DE TRABALHO DIGITAL, DECLARAÇÃO DE ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA E EXTRATOS BANCÁRIOS – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO – SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA DEMONSTRADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A assistência judiciária deve ser concedida à pessoa natural que comprovar insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, conforme previsto nos artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil.

A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, que pode ser afastada quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício.

Comprovada a hipossuficiência financeira por meio de documentos como Carteira de Trabalho Digital (demonstrando contratos temporários e instabilidade profissional), declaração de isenção do Imposto de Renda e extratos bancários (revelando saldos irrisórios e dependência financeira de familiares), deve ser concedido o benefício da assistência judiciária.

O benefício da assistência judiciária não se destina apenas a pessoas em situação de extrema pobreza, mas também àquelas que, embora possuam alguma renda, encontram-se em situação financeira que não lhes permite arcar com as despesas processuais sem comprometer seu sustento básico.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FERNANDO HENRIQUE DA CONCEIÇÃO DIAS contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que indeferiu seu pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária nos autos de uma Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais.

O agravante alega não possuir condições financeiras para arcar com as custas processuais e honorários periciais, sem prejuízo do próprio sustento. Para comprovar sua situação, apresentou diversos documentos, incluindo Carteira de Trabalho Digital (demonstrando histórico de contratos temporários), declaração de isenção do Imposto de Renda e extratos bancários dos últimos meses.

A decisão agravada (Id. 298788389) indeferiu o pedido de gratuidade sob o fundamento de que o requerido não se desincumbiu de comprovar seu estado de hipossuficiência financeira, sendo necessária a apresentação de elementos de convicção mais robustos. Além disso, o Juízo de origem considerou que, mesmo se a gratuidade fosse deferida naquele momento, seus efeitos seriam ex nunc (para o futuro), não afastando a obrigação quanto ao pagamento dos honorários periciais já fixados.

Em suas razões recursais (Id. 298788387), o agravante sustenta que apresentou documentação suficiente para comprovar sua hipossuficiência, incluindo: a) Carteira de Trabalho Digital que demonstra situação laboral precária com múltiplas rescisões contratuais entre 2019 e 2025; b) declaração de isenção do Imposto de Renda e; c) extratos bancários que revelam saldos irrisórios e dependência de transferências familiares para subsistência básica.

Em decisão liminar, foi deferida a antecipação da tutela recursal para conceder ao agravante os benefícios da assistência judiciária.

Em sede de contraminuta (Id. 302109891), a agravada VALDIRENE FLORENTINO DA SILVA argumenta que o agravante exerce atividade remunerada como Instrutor II e como corretor de imóveis, tendo tido nos últimos anos vínculos empregatícios com remunerações que ultrapassam R$ 3.000,00, o que demonstraria capacidade financeira para arcar com as custas processuais.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

O presente recurso trata da possibilidade de concessão dos benefícios da assistência judiciária ao agravante, que alega não possuir condições financeiras para arcar com as custas processuais e honorários periciais sem comprometer seu sustento.

Inicialmente, é importante esclarecer o que é a assistência judiciária. Trata-se de um benefício concedido às pessoas que não possuem recursos financeiros suficientes para pagar as despesas de um processo judicial sem prejudicar o sustento próprio ou de sua família. Este benefício é uma forma de garantir o acesso à justiça a todos os cidadãos, independentemente de sua condição econômica, conforme assegurado pelo artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal.

A legislação processual estabelece nos artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil que a pessoa natural que declara não ter condições de pagar as custas do processo sem prejuízo do sustento próprio ou da família tem direito à assistência judiciária. Esta declaração goza de presunção relativa de veracidade, o que significa que ela é considerada verdadeira até que se prove o contrário.

No caso em análise, o ponto central da discussão é se o agravante comprovou adequadamente sua situação de hipossuficiência financeira para fazer jus ao benefício da assistência judiciária.

Analisando detalhadamente os documentos apresentados pelo agravante, verifico que ele demonstrou de forma convincente sua situação de vulnerabilidade econômica:

a) Situação laboral precária: A Carteira de Trabalho Digital juntada aos autos evidencia uma sequência de contratos temporários e rescisões sucessivas entre 2019 e 2025, demonstrando instabilidade profissional. Seu último vínculo empregatício foi como Instrutor II no SENAC, com contrato temporário por prazo determinado (encerrado em 01/04/2025), recebendo apenas R$ 48,79 por hora trabalhada, sem garantia de carga horária mínima.

b) Isenção do Imposto de Renda: O agravante apresentou declaração de isenção do imposto de renda, o que indica que seus rendimentos são inferiores ao mínimo exigido pela Receita Federal para tributação, corroborando sua alegação de baixa renda.

c) Extratos bancários reveladores: Os extratos bancários dos meses de abril a junho de 2025 demonstram uma situação financeira extremamente frágil, com saldos finais mensais irrisórios (R$ 0,37 em abril, R$ 0,16 em maio e R$ 0,28 em junho). Além disso, os extratos revelam: Ausência total de reserva financeira ou poupança; Dependência de transferências recebidas de familiares para subsistência; Gastos exclusivamente com necessidades básicas (alimentação, transporte, medicamentos e contas essenciais); Inexistência de aplicações financeiras ou investimentos, conforme destacado nos próprios extratos: "Total Aplicações Financeiras: 0,00".

Diante desse conjunto probatório, entendo que o agravante se desincumbiu satisfatoriamente do ônus de comprovar sua hipossuficiência financeira.

É importante destacar que o benefício da assistência judiciária não se destina apenas a pessoas em situação de extrema pobreza ou miserabilidade, mas também àquelas que, embora possuam alguma renda, encontram-se em situação financeira que não lhes permite arcar com as despesas processuais sem comprometer seu sustento básico. Este é claramente o caso do agravante.

Quanto ao argumento da agravada de que o recorrente teria exercido atividades com remunerações superiores a R$ 3.000,00 no passado, observo que a análise da capacidade financeira deve considerar a situação atual do requerente, e não sua condição pretérita. Os documentos apresentados demonstram que, no momento, o agravante enfrenta dificuldades financeiras significativas.

Em relação à alegação de que o agravante atua como corretor de imóveis, não há nos autos elementos concretos que demonstrem que esta atividade esteja gerando renda significativa atualmente. Assim, os extratos bancários apresentados não evidenciam recebimentos compatíveis com o exercício regular e lucrativo desta profissão. Pelo contrário, os extratos bancários apresentados evidenciam uma situação financeira extremamente precária, incompatível com alguém que estaria auferindo rendimentos expressivos dessa atividade.

A agravada não trouxe aos autos qualquer prova concreta de que o agravante esteja obtendo renda significativa como corretor de imóveis, limitando-se a fazer alegações genéricas. Não foram apresentados, por exemplo, contratos de intermediação imobiliária recentes, comprovantes de recebimento de comissões ou declarações de rendimentos que pudessem afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência do agravante.

Em decisão recente, esta Corte entendeu:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ELEMENTOS SUFICIENTES PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Lilian Ortega Ferreira contra decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita nos autos da Ação Anulatória de Adjudicação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a agravante preenche os requisitos legais para a concessão do benefício da justiça gratuita, considerando sua alegação de hipossuficiência e os documentos apresentados que demonstram sua situação financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 99, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, prevê que a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, admitindo prova em contrário.

No presente caso, a agravante apresentou documentação que evidencia sua condição financeira atual, com renda mensal líquida de R$5.636,66 e despesas significativas relacionadas à manutenção de seu filho, que está cursando faculdade.

O benefício da justiça gratuita deve ser concedido não apenas a pessoas em situação de miserabilidade, mas também àquelas que, embora possuam alguma renda, encontram-se em dificuldade financeira que inviabiliza o pagamento das custas processuais sem comprometer o sustento próprio e da família.

Diante dos elementos apresentados pela agravante, fica comprovada sua incapacidade de arcar com os custos do processo sem prejuízo financeiro, o que impõe a concessão da gratuidade de justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Concedidos os benefícios da justiça gratuita à agravante.

Tese de julgamento: A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência pode ser afastada quando os elementos dos autos indicarem capacidade financeira, sendo que o benefício da justiça gratuita deve ser concedido a quem demonstra não possuir condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família.”

(N.U 1025107-12.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/10/2024, Publicado no DJE 31/10/2024)
(Negrito nosso)

Dispositivo.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada e conceder ao agravante FERNANDO HENRIQUE DA CONCEIÇÃO DIAS os benefícios da assistência judiciária, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, confirmando a tutela antecipada anteriormente concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025